Tribunal: CARF
Processo: 10140.720160/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720160/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.291 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
BENEVENUTO SARTORI (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos da lei, somente é passível de alteração quando o contribuinte apresentar
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 3/6, exercício 2011, nas quais foi apurado imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado “Fazenda Baús”, cadastrado na RFB sob o no 3.842.355-3, com
área de 5.189,0 ha, localizado no Município de Costa Rica – MS, devido ao Valor da Terra Nua
– VTN declarado não ter sido comprovado. O VTN foi arbitrado com base no SIPT.
Consta do Termo de Intimação Fiscal, fl. 14, que a falta de apresentação de Laudo
de avaliação para comprovar o VTN declarado, ele seria arbitrado com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720160/2015-12
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720160/2015-12

no valor de R$ 2.600,00 (cultura/lavoura) e R$ 1.833,00 (pastagem/pecuária), ou seja, por
aptidão agrícola.
Em impugnação apresentada às fls. 69/75, o contribuinte alega que o VTN não
pode ser instituído por portaria, que o valor de 2009 foi homologado, devendo apenas ser
atualizado monetariamente, que a multa de ofício é confiscatória. Pede a retificação da área total
do imóvel, a retirada da multa, a intimação do procurador.
A DRJ/BSB julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 03-
087.418 de fls. 118 /124, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Cabe ser revista de ofício a área total do imóvel informada na DITR/2011,
com as alterações decorrentes, quando comprovada a hipótese de erro de
fato por meio de documentos hábeis, para adequar a exigência à realidade
fática do imóvel, no teor da legislação pertinente.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN/ha arbitrado para o ITR/2011, com base no
SIPT/RFB, por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Consta do Acórdão de impugnação que foi acatada a hipótese de erro de fato e as
áreas do imóvel foram alteradas (área total para 3.892,8 ha) e mantido o VTN arbitrado de R$
2.600,00/ha.
Cientificado do Acórdão em 20/11/19 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 129), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/12/19, fls. 132/138, que contém, em síntese:
Questiona o VTN arbitrado com base no SIPT, pois deveria ter sido considerado
os levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios. No caso, o lançamento foi efetuado por funcionário do município como único
fundamento a não comprovação por laudo técnico, ou seja, transferiu para o contribuinte uma
exigência não prevista no art. 14 da Lei 9.393/96.
Entende que o VTN declarado em 2009 foi homologado pelo fisco federal, já que
não houve manifestação em sentido contrário. Assim, o VTN para os exercícios seguintes seria o
mesmo, acrescido pela variação do INPC. A majoração da base de cálculo é matéria reservada à
lei, não podendo ser instituída por Portaria. Cita o CTN, art. 97, entendendo pela correção do
valor monetário apenas.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720160/2015-12

Conclui que embora o município possa ter firmado convênio com a União, não
pode fixar valores do VTN, pois a competência é da União. O VTN deve ser apurado com base
no art. 14 da Lei 9.393/96 e não por não ter sido apresentado laudo técnico. Que o VTN de 2009
foi homologado, devendo ser somente atualizado monetariamente.
Pede o cancelamento do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
Cinge-se a discussão quanto ao critério utilizado para avaliação do VTN/ha.
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, vigente à época do fato gerador e do
lançamento, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Logo, cabe à SRFB homologar ou não a declaração apresentada pelo sujeito
passivo e, na hipótese de não apresentação dos documentos necessários à verificação da
autenticidade das informações prestadas, realizar o lançamento de ofício, conforme
determina a lei vigente à época do fato gerador.
Sem razão o recorrente ao afirmar que por ter o VTN de 2009 sido homologado,
somente cabível a correção monetária do seu valor.
O fato de não ter o contribuinte sido fiscalizado em anos anteriores e,
consequentemente, sua declaração ter sido homologada tacitamente pelo decurso do prazo
previsto no CTN, art. 150, § 4o, não significa que houve concordância com os valores declarados.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720160/2015-12

O fato gerador e a base de cálculo do ITR são determinados em lei, contudo o
Valor da Terra Nua pode variar de acordo com as características do imóvel.
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído pela RFB,
consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
[...]
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo nosso)

A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício está prevista
no art. 14 da Lei 9.393/96, acima citado.
O SIPT, aprovado pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, é
alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do Imposto Territorial
Rural (ITR), não se constituindo em parâmetro alheio à realidade da região em que
localizado o imóvel.
Uma vez constatada a subavaliação do VTN utilizado pelo contribuinte, cabe ao
sujeito passivo a apresentação de laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata das regras de avaliação de bens
imóveis rurais, preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da
respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, com vistas a
contrapor o valor obtido no SIPT.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.291 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720160/2015-12

O contribuinte declarou para o exercício 2011, o valor do VTN correspondente a
R$ 443,24/ha, ao passo que o valor verificado com base no SIPT para o imóvel localizado no
município de Costa Rica, em 2011, era de R$ 2.600,00 (cultura/lavoura) e R$ 1.833,00
(pastagem/pecuária).
O contribuinte declara que 21% da área do imóvel rural é área de reserva legal e
77% da área do imóvel é utilizada na atividade rural.
Diante da evidente discrepância dos valores (o valor declarado representa apenas
17% do valor do SIPT para áreas de cultura/lavoura), o contribuinte foi intimado a apresentar
laudo técnico que demonstrasse o VTN utilizado. Contudo, nada foi apresentado.
Assim, diante da falta de documentação hábil e idônea necessária à comprovação
do VTN declarado, o VTN deve ser arbitrado pelo SIPT, conforme previsto em lei, exatamente
como foi feito.
Sendo assim, não tendo o contribuinte se desincumbido da prova do valor da terra
nua da propriedade rural em questão, deixando de estabelecer que o valor apresentado é,
indubitavelmente, o mais adequado para refletir o preço de mercado na data do fato gerador,
deve ser mantida a avaliação fiscal efetuada com base no citado art. 14 da Lei 9.393/96.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 149
DF CARF MF
Original